Tribunal: CARF
Processo: 13558.720081/2007-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2003
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DO LANÇAMENTO. DEVIDO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
Havendo comprovação de que o sujeito passivo demonstrou conhecer o teor da acusação fiscal formulada no auto de infração, considerando ainda que todos os termos, no curso da ação fiscal, foram-lhe devidamente cientificados, que logrou apresentar esclarecimentos e suas razões de defesa dentro dos prazos regulamentares, não há que se falar em cerceamento ao direito de defesa bem assim não há que se falar em nulidade do lançamento.
GLOSA DE ÁREA DECLARADA. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE (APP) E ÁREA DE INTERESSE ECOLÓGICO. IMPROCEDÊNCIA.
Para fins de exclusão da tributação relativamente às áreas de preservação permanente, é dispensável a protocolização tempestiva do requerimento do Ato Declaratório Ambiental (ADA) junto ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), ou órgão conveniado. Tal entendimento alinha-se com a orientação da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para atuação dos seus membros em Juízo, conforme Parecer PGFN/CRJ no 1.329/2016, tendo em vista a jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça, desfavorável à Fazenda Nacional. Entretanto, a área que se requer a dedução para fins de isenção, deve ser devidamente comprovado pelo contribuinte por meio de laudo pericial contribuinte fazer prova sobre as áreas de preservação cujo foi declarada em sua .
ITR. VALOR DA TERRA NUA - VTN. SIPT.
O lançamento que tenha alterado o VTN declarado, utilizando valores de terras constantes do Sistema de Preços de Terras da Secretaria da Receita Federal - SIPT, nos termos da legislação, é passível de modificação somente se, na contestação, forem oferecidos elementos de convicção, embasados em Laudo Técnico, elaborado em consonância com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas- ABNT, que apresente valor de mercado diferente relativo ao ano base questionado.
Recurso Voluntário Negado.

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13558.720081/2007-98
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.334 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
04 de junho de 2020
Recorrente
PERVILLE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2003
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DO LANÇAMENTO.
DEVIDO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
Havendo comprovação de que o sujeito passivo demonstrou conhecer o teor da
acusação fiscal formulada no auto de infração, considerando ainda que todos os
termos, no curso da ação fiscal, foram-lhe devidamente cientificados, que
logrou apresentar esclarecimentos e suas razões de defesa dentro dos prazos
regulamentares, não há que se falar em cerceamento ao direito de defesa bem
assim não há que se falar em nulidade do lançamento.
GLOSA
DE
ÁREA
DECLARADA.
ÁREA
DE
PRESERVAÇÃO
PERMANENTE
(APP)
E
ÁREA
DE
INTERESSE
ECOLÓGICO.
IMPROCEDÊNCIA.
Para fins de exclusão da tributação relativamente às áreas de preservação
permanente, é dispensável a protocolização tempestiva do requerimento do Ato
Declaratório Ambiental (ADA) junto ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente
e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), ou órgão conveniado. Tal
entendimento alinha-se com a orientação da Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional para atuação dos seus membros em Juízo, conforme Parecer
PGFN/CRJ no 1.329/2016, tendo em vista a jurisprudência consolidada no
Superior Tribunal de Justiça, desfavorável à Fazenda Nacional. Entretanto, a
área que se requer a dedução para fins de isenção, deve ser devidamente
comprovado pelo contribuinte por meio de laudo pericial contribuinte fazer
prova sobre as áreas de preservação cujo foi declarada em sua .
ITR. VALOR DA TERRA NUA - VTN. SIPT.
O lançamento que tenha alterado o VTN declarado, utilizando valores de terras
constantes do Sistema de Preços de Terras da Secretaria da Receita Federal -
SIPT, nos termos da legislação, é passível de modificação somente se, na
contestação, forem oferecidos elementos de convicção, embasados em Laudo
Técnico, elaborado em consonância com as normas da Associação Brasileira
de Normas Técnicas- ABNT, que apresente valor de mercado diferente relativo
ao ano base questionado.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13558.720081/2007-98
Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.334 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13558.720081/2007-98

Recurso Voluntário Negado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Wilderson Botto (Suplente Convocado), Fabiana Okchstein Kelbert (Suplente Convocada) e
Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por PERVILLE CONSTRUÇÕES E
EMPREENDIMENTOS S.A., contra o Acórdão de julgamento de que decidiu pela improcedência
da impugnação apresentada.
O Acórdão recorrido (e-fls. 149 e seguintes) assim dispõe:
“Contra a contribuinte acima identificado foi lavrado o Auto de Infração de
fls. 01/01 no qual é cobrado o Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural
- ITR- exercício 2003. relativo ao imóvel denominado "Fazenda Pontal".
localizado no município de Cairu - BA- com área total de 1.372.0 ha_
cadastrado na SRF sob o n° 1.553.484-7. no valor de R$ 79.672.97 (setenta
e nove mil seiscentos e setenta e dois reais e noventa e sete centavos),
acrescido de multa de lançamento de oficio e de furos de mora, calculados
até 31/10/2007, perfazendo um crédito tributário total de R$ 187.884.79
(cento e oitenta e sete mil oitocentos e oitenta e quatro reais e setenta e nove
centavos).
2. A Contribuinte foi intimado a apresentar comprovação de que as áreas
declaradas como dedutíveis da área tributável atendiam aos requisitos legais
para serem consideradas áreas não tributáveis pelo ITR e o valor da terra
nua. Termo de Intimação Fiscal fl. 07.
3. Atendendo ao TiF retro a contribuinte apresentou explicações e
documentos. fls. 10/62.
4. o procedimento de analise e verificação das informações declaradas na
DITR/2003 e dos documentos coletados no curso da ação fiscal_ conforme
Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido ITR. fl. 02v, a fiscalização
apurou as seguintes infrações:
- exclusão_ indevida. da tributação de 1.090.00 ha de área de preservação
permanente.
- subavaliação do valor da terra nua.
Fl. 231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.334 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13558.720081/2007-98

5. A glosa da área de preservação permanente declarada como área dedutível
da área tributável velo ITR e sua consequente reclassificação como área
tributável pelo ITR decorreu da intempestividade do protocolo do ADA no
Ibama. O VTN não foi comprovado não tendo sido apresentado o Laudo de
Avaliação.
6, O Auto de Infração foi postado nos correios tendo a contribuinte tomado
ciência em 13/11/2007. conforme AR fl. 12.
7. Não concordando com a exigência, a contribuinte apresentou
impugnação em 13/12/2007. fls. 81/120, alegando, em síntese:
I - 'Da breve análise das questões ambientais que envolvem o estudo do
Decreto n. ° 1. 240 e as ilhas de Tinharé e Boipeba. pode-se concluir que:
1) o local é considerado como área de relevante interesse ecológico:
2) para a O sua preservação foi criada a APA (Área de Proteção Ambiental).
a qual é a Unidade de Conservação mais adequada de aue dispõe a Poder
Público rara preservar o local: e 30 o exercício do direito á propriedade no
local está condicionado às restrições contidas na Lei Federal 690281. ";
II - "resta evidente que, para a preservação do local, foi este transformado
em uma Área de Preservação Ambiental, incidindo. assim. sobre este e sobre
as propriedades nele existentes severas restrições de uso";
III - "Assim sendo. a APA que corresponde à Ilha de Tinharé não pode ser
considerada área tributável. pois área é de relevante interesse ecológico (nos
termos do Decreto 1.240192, editado pelo Governo da Bahia órgão
competente vara tal) com restricões de uso (conforme a Lei 6902./81 e
Resolução 1692 do CEPRAM - Conselho Estadual de Meio Ambiente),
enquadrando-se de maneira plena na alínea b. inciso 11, do art. ]0 da Lei
9.393;
IV - "deve a notificação em questão ser invalidada pela total falta de
fundamento no que tange a aplicação dos princípios da legalidade e
tipicidade cerrada;
V - que "no caso em apreço. a apresentação deste documento tempestiva ou
intempestivamente seria inócua, sem produção de qualquer providência
prática tanto para o Ibama quanto para a Receita Federal do Brasil, haja vista
que as informações ali descritas iá haviam sido. há muito. sido consideradas
como Área de Proteção Ambiental, pela Lei Federal n. ° 6.90281 e pelo
Decreto editado pelo Estado da Bahia de n. ° 1. 240 92;
VI- "Sob esta ótica, a confecção deste documento e as suas averiguações são
de todo ineficazes quanto ao fim a que se propõe. o auaí pode ser sintetizado
_pela fiscalização de áreas aonde o meio ambiente deve ser respeitado e
preservado.
VII - que o arbitramento e medida de uso excepcional,- devendo ser aplicado
unicamente quando configuradas as hipóteses descritas na legislação tributária
para tanto;
VIII - que os valores aplicados em decorrência do arbitramento por parte das
autoridades fazendárias nas três notificações recentemente recebidas por esta
Impugnante demonstram-se demasiadamente elevados e desarmônicos entre si;
Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.334 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13558.720081/2007-98

IX - aue se esta área urbanizada fosse para justificar tão significativa valorização
imobiliária. deveria esta ser tributada através do IPT(I. e não do ITR. tal como
pretendido pela notificação fiscal ora atacada;
X - requer concessão do prazo de 15 dias para apresentação de laudo de avaliação do
imóvel em questão e outros documentos relacionados.
Em seu Recurso Voluntário de e-fls. 166, e seguintes, a recorrente apresenta as
mesmas alegações de primeira instância, requerendo o cancelamento integral do auto de
infração.
Voto
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
O Recurso Voluntário apresentado é tempestivo, bem como é de competência
desse colegiado. Assim, passo a analisar o mérito.
DA EXIGÊNCIA DO ITR
A competência para fiscalizar, apurar e cobrar o Imposto Sobre a Propriedade
Rural – ITR é da União, por meio da Receita Federal e da Procuradoria da Fazenda Nacional,
conforme prescreve o artigo 153, inciso V, da Constituição Federal, podendo os Municípios
firmar convênio com a União, por meio da Receita Federal do Brasil para obter a arrecadação
integral do referido imposto (Lei 11.250/2005 que regulamentou o artigo 153, parágrafo quarto,
inciso III, da CF 88).
O ITR está disciplinado pela Lei n.o 9.393/96, e regulamentado pelo Decreto n.o
4.382/2002.
Sobre a definição de zona rural, o STF após ter declarado a inconstitucionalidade
do art. 6o, da Lei 5.868/72, e com Resolução de suspensão do Senado Federal n.o 313/1983,
passou-se a buscar a definição de propriedade rural, consoante o disposto do art. 32, do Código
Tributário Nacional, Lei n.o 5.172, de 25 de outubro de 1966. recepcionado pela Constituição
Federal de 1988, combinado com o art. 15 do Decreto-Lei 57/55, existe a definição de zona
rural, nos seguintes termos:
Decreto-Lei 57/55
Art 15. O disposto no art. 32 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, não abrange o
imóvel de que, comprovadamente, seja utilizado em exploração extrativa vegetal,
agrícola, pecuária ou agro-industrial, incidindo assim, sôbre o mesmo, o ITR e demais
tributos com o mesmo cobrados.
Lei n.o 5.172, de 25 de outubro de 1966
Art. 32. O imposto, de competência dos Municípios, sobre a propriedade predial e
territorial urbana tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de
bem imóvel por natureza ou por acessão física, como definido na lei civil, localizado na
zona urbana do Município.
§ 1o Para os efeitos deste imposto, entende-se como zona urbana a definida em lei
municipal; observado o requisito mínimo da existência de melhoramentos indicados em
pelo menos 2 (dois) dos incisos seguintes, construídos ou mantidos pelo Poder Público:
I - meio-fio ou calçamento, com canalização de águas pluviais;
II - abastecimento de água;
III - sistema de esgotos sanitários;
Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-007.334 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13558.720081/2007-98

IV - rede de iluminação pública, com ou sem posteamento para distribuição domiciliar;
V - escola primária ou posto de saúde a uma distância máxima de 3 (três) quilômetros
do imóvel considerado.
§ 2o A lei municipal pode considerar urbanas as áreas urbanizáveis, ou de expansão
urbana, constantes de loteamentos aprovados pelos órgãos competentes, destinados à
habitação, à indústria ou ao comércio, mesmo que localizados fora das zonas definidas
nos termos do parágrafo anterior.
Já o artigo 34 do CTN, explica determina quem é o sujeito passivo do imposto
exigido:
“Art. 34. Contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio
útil, ou o seu possuidor a qualquer título”.
DO VALOR DA TERRA NUA
O art. 33 do CTN expõe que o imposto a ser recolhido e sua base de cálculo é
determinado pelo valor venal do imóvel:
“Art. 33. A base do cálculo do imposto é o valor venal do imóvel.
Parágrafo único. Na determinação da base de cálculo, não se considera o valor dos bens
móveis mantidos, em caráter permanente ou temporário, no imóvel, para efeito de sua
utilização, exploração, aformoseamento ou comodidade”.
Para efeitos da apuração de terra nua, o seu conceito é o imóvel por natureza ou
acessão natural. compreendendo o solo com sua superfícies e a respectiva mata O nativa, floresta
natural e pastagem natural. Vale dizer. o Valor da Terra Nua (VTN) é o valor de mercado do
imóvel, excluídos os valores de mercado relativos a construções. instalações e benfeitorias,
culturas permanentes e temporárias; pastagens cultivadas e melhoradas; florestas plantadas.
Diante da Legislação em vigor o valor da terra nua é apurado pelo próprio
contribuinte, apurando em documento próprio conhecido como DIAT. Assim dispõe o artigo 8o
da Lei 9.393/96:
“O contribuinte do ITR entregará, obrigatoriamente, em cada ano, o Documento
de Informação e Apuração do ITR - DIAT, correspondente a cada imóvel,
observadas data e condições fixadas pela Secretaria da Receita Federal.
§ 1o O contribuinte declarará, no DIAT, o Valor da Terra Nua - VTN
correspondente ao imóvel. 2o O VTN refletirá o preço de mercado de terras,
apurado em 1o de janeiro do ano a que se referir o DIAT, e será considerado
auto avaliação da terra nua a preço de mercado”
Ocorre que o Valor de Terra Nua a ser utilizado para cálculo do ITR devido, tendo
em vista que a Lei no 9.393/96, em seu art. 14, previu a criação de um sistema de preços de terras
a ser instituído pela Secretaria da Receita Federal, bem como a Portaria SRF no 447, de
28/03/2002, regulamentou o Sistema de Preços de Terras- SIPT, em seus artigos 1o ao 4o.
O contribuinte intimado para apresentar o laudo de avaliação, e não o fazendo,
tem o lançamento baseado no SIPT.
Considerando o disposto nos art. 14, § 1o da Lei no 9.396/1996, combinado com o
art. 12 da Lei 8.629/1993, tem-se por factível o arbitramento pelo SIPT somente quando efetuado
com utilização do VTN médio que leve em consideração também o fator de aptidão agrícola.
Seguem os artigos:
“Lei 9.393/96
Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-007.334 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13558.720081/2007-98

Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de subavaliação
ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a Secretaria da
Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de ofício do imposto,
considerando informações sobre preços de terras, constantes de sistema a ser por ela
instituído, e os dados de área total, área tributável e grau de utilização do imóvel,
apurados em procedimentos de fiscalização.
§ 1o As informações sobre preços de terra observarão os critérios estabelecidos no art.
12, § 1o, inciso II da Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e considerarão
levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das Unidades Federadas ou
dos Municípios.(g.n.)
Lei 8.629/93
Art.12. Considera-se justa a indenização que reflita o preço atual de mercado do imóvel
em sua totalidade, aí incluídas as terras e acessões naturais, matas e florestas e as
benfeitorias indenizáveis, observados os seguintes aspectos:(Redação dada Medida
Provisória no 2.18356, de 2001)
I - localização do imóvel;(Incluído dada MP no 2.18356, de 2001)
II - aptidão agrícola;(Incluído dada MP no 2.18356, de 2001)(g.n.) (GRIFEI)
III - dimensão do imóvel;(Incluído dada MP no 2.18356, de 2001)
IV - área ocupada e ancianidade das posses;(Incluído dada MP no 2.18356, de 2001)
V - funcionalidade, tempo de uso e estado de conservação das benfeitorias.(Incluído
dada MP no 2.18356, de 2001) (grifei)
§1o Verificado o preço atual de mercado da totalidade do imóvel, proceder-se-á à
dedução do valor das benfeitorias indenizáveis a serem pagas em dinheiro, obtendo-se o
preço da terra a ser indenizado em TDA.(Redação dada MP no 2.18356, de 2001)
§2o Integram o preço da terra as florestas naturais, matas nativas e qualquer outro tipo
de vegetação natural, não podendo o preço apurado superar, em qualquer hipótese, o
preço de mercado do imóvel.(Redação dada MP no 2.18356, de 2001)
Verifica-se dos autos que o contribuinte foi intimado a apresentar diversos
documentos comprobatórios, os quais, com base na legislação pertinente, foram listados,
detalhadamente, no Termo de Intimação. Entre os mesmos constam: cópia do Ato Declaratório
Ambiental - ADA, do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis - IBAMA; cópia da Matrícula do Imóvel, caso exista averbação de Área de Reserva
Legal - ARL, de Reserva Particular do Patrimônio Natural - RPPN ou outros tipos de AUL;
cópia do Termo de Responsabilidade/Compromisso de Averbação de ARL ou Ajustamento de
Conduta; Laudo Técnico de Avaliação, elaborado com atendimento aos requisitos das Normas
Técnicas - NBR 14.653-3, da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, acompanhado
de Anotação de Responsabilidade Técnica - ART, demonstrando os métodos de avaliação e
fontes pesquisadas que levaram à convicção do valor atribuído ao imóvel, com Grau 2 de
fundamentação mínima, entre outros. Foi informado, inclusive, que a não apresentação do laudo
propiciaria a substituição do VTN informado na DITR pelo constante do Sistema de Preços de
Terras da Secretaria da Receita Federal – SIPT.
Deve ser respeitado o disposto no item 9.2.15, alínea "b", da NBR 14653- 3, que
dispõe que, para enquadramento nos graus de fundamentação II e III, é obrigatório que o Laudo
contenha, "no mínimo, cinco dados de mercado efetivamente utilizados". Os dados de mercado
coletados (no mínimo cinco) devem, ainda, se referir a imóveis localizados no município do
imóvel avaliando, na data do fato gerador do ITR.
Conforme se verifica do laudo juntado pelo recorrente, faltaram as formalidades
legais estipuladas para acatamento das referências lançadas no documento juntado aos autos.
Fl. 235
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-007.334 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13558.720081/2007-98

Nesse sentido, acompanho a decisão de primeira instância, já que a prova do
direito é de quem alega e, nesse caso, caberia à recorrente apresentar as provas de sua alegação,
uma vez que em processo tributário o ônus da prova é do contribuinte, quando acusado.
DA ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE
No tocante à exclusão das áreas de preservação ambiental da incidência do
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural -ITR, cabe observar os requisitos estipulados para
tal exoneração previstos na alínea 'a', no inciso II, no §1o, e no art. 10, da Lei no 9.393/96, que até
18 de julho de 2013, apresentava a seguinte redação:
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a
homologação posterior. § 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
(...)
II área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei no 4.771, de 15 de
setembro de 1965, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de 1989;
[...] §7o A declaração para fim de isenção do ITR relativa às áreas de que tratam as
alíneas "a" e "d" do inciso II, § 1o , deste artigo, não está sujeita à prévia
comprovação por parte do declarante, ficando o mesmo responsável pelo pagamento
do imposto correspondente, com juros e multa previstos nesta Lei, caso fique
comprovado que a sua declaração não é verdadeira, sem prejuízo de outras
sanções aplicáveis. (Incluído pela Medida Provisória no 2.166¬67, de 2001).
Assim, ao analisar a composição da base de cálculo para apuração do ITR nos
termos do art. 10 da Lei no 9.393/96 é possível concluir que podem ser excluídas da tributação as
áreas protegidas e de interesse de preservação ambiental, como APP e ARL, nos termos da
referida lei.
Depreende-se, do texto transcrito, que a lei não exige que o contribuinte, ao
entregar sua declaração do ITR, anexe os comprovantes das informações nela contidas, e isso
vale também para a comprovação das áreas isentas do imposto. Isto é próprio do lançamento por
homologação, como é o caso do ITR, em que o contribuinte tem o dever de apurar e antecipar o
pagamento do tributo sem que haja prévio exame da autoridade administrativa.
Todavia, para efeito de exclusão da área de preservação permanente na apuração
da base de cálculo do ITR, além de preencher os requisitos legais estabelecidos na Lei no
4.771/65, o contribuinte deveria, obrigatoriamente, apresentar o ADA ao IBAMA dentro do
prazo normativo, nos termos do parágrafo 1o, art. 17-O, da Lei no 6.938 de 31 de agosto de 1981
(com redação dada pela Lei no 10.165 de 27/12/2000).
Art. 17-O. Os proprietários rurais que se beneficiarem com redução do valor do Imposto
sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, com base em Ato Declaratório Ambiental -
ADA, deverão recolher ao IBAMA a importância prevista no item 3.11 do Anexo VII
da Lei no 9.960, de 29 de janeiro de 2000, a título de Taxa de Vistoria. (Redação dada
pela Lei no 10.165, de 2000).
§ 1o-A. A Taxa de Vistoria a que se refere o caput deste artigo não poderá exceder a dez
por cento do valor da redução do imposto proporcionada pelo ADA. (Incluído pela Lei
no 10.165, de 2000) § 1o A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar
do ITR é obrigatória. (redação dada pela Lei no 10.165 de 27/12/2000.
Fl. 236
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-007.334 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13558.720081/2007-98

Com relação ao ADA, sua exigência, inicialmente embasada em Instrução
Normativa - IN/SRF e amplamente questionada, tem como base legal a lei n° 10.165/2000,
alterando a lei n° 6.938/1981:
“Art 1°- Os artigos 17-B, 17-C, 17-D, 17-F, 17-G, 17-H, 17-1 E 17-O da lei art. 6.938,
de 31 de agosto de 1981, passam a vigorar com a seguinte redação:
Art. 17-0. Os proprietários rurais que se beneficiarem com redução do valor do Imposto
sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR, com base em Ato Declaratório Ambiental -
ADA, deverão recolher ao Ibama a importância prevista no item 3.11 do Anexo V11 da
lei n” 9.960, de 29 de janeiro de 2000, a título de Taxa de Vistoria.
§ 1” A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR e
obrigatório”.
No caso em exame, os fatos geradores objeto do lançamento ocorreram em 2003,
quando as normas acima já estavam em vigor, razão pela qual a apresentação do ADA já era
uma condição para que o Recorrente pudesse se beneficiar da exclusão da área de reserva legal
da base de cálculo do ITR.
Na época dos fatos, também estava em vigor a Instrução Normativa da SRF n.o
256, de 2002, cujo artigo 9.o, § 3.o, inciso I, previa que, para a exclusão da área tributável, as
áreas relacionadas no seu caput, entre elas a de reserva legal, deveriam ser obrigatoriamente
informadas em Ato Declaratório Ambiental (ADA), protocolado pelo sujeito passivo no
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), no prazo de
até seis meses, contado a partir do término do prazo fixado para a entrega da DITR. Segundo a
regra da Instrução Normativa SRF n.o 344, de 2003 (DOU de 29.7.2003), o prazo para
entrega da Declaração do ITR 2003 encerrou-se em 30.9.2003, o que significa que o prazo para
a apresentação do ADA correspondente àquele exercício, de acordo com a Instrução Normativa
da SRF n.o 256, de 2002, encerrou-se em 30.3.2004.
Na situação em análise, contudo, o Ato Declaratório Ambiental do exercício 2003
foi entregue no Escritório Regional do IBAMA em 30 de marco 2005. Portanto, fora do prazo
estabelecido nela legislação, e-fl. 65, e seguintes. Após o término desse prazo o termo de
intimação fiscal foi entregue em 14 de junho de 2007 (e-fl. 03). Assim, o ADA foi protocolado
antes da ação fiscal.
Tendo em vista que não existe estipulação legal de prazo para entrega do
ADA, entendo que, não obstante a obrigatoriedade de sua apresentação, a entrega fora do prazo
fixado na Instrução Normativa da Secretaria da Receita Federal, mas em data anterior à do início
da ação fiscal, tal como ocorreu na hipótese, não pode justificar a negação ao direito do
contribuinte à isenção do imposto que a exclusão dessas áreas representa. Esse tem sido
entendimento deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, a exemplo do Acórdão
n.o 2102-001.602, de 27.10.2011, cuja ementa a seguir transcreve-se abaixo:
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL ¬ ITR Exercício:
2001 ITR. EXCLUSÃO DAS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E
RESERVA LEGAL. ADA. PRAZO PARA APRESENTAÇÃO.
A despeito de ser obrigatória desde o exercício 2001, a apresentação do ADA ao Ibama
como condição para a exclusão das áreas de reserva legal e preservação
permanente para fins de tributação pelo ITR, a lei não estabelece um prazo para a
sua apresentação. (CARF, 2.a Seção de Julgamento, 1.a Câmara, 2.a Turma.
Acórdão n.o 2102¬001.602, de 27.10.2011).
Porém, deve verificando melhor dos autos, verifica-se que inexiste na
declaração do ITR do contribuinte a área de interesse ecológico, mas sim área de
Fl. 237
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-007.334 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13558.720081/2007-98

preservação permamente a ser deduzida. No ADA não consta informação de área de
preservação permanente (e-fl. 65), mas sim somente área de interesse ecológico.
Contudo, não foi objeto de glosa a área de interesse ecológico. Com isso, não
foram glosadas áreas de interesse ecológico, mas sim de preservação permanente que não
foram comprovados pela recorrente, conforme se constata do relatório fiscal de e-fls. 03/04,
em parte transcrita:
“Área de preservação permanente não comprovada
Descrição dos Fatos:
Após regularmente intimado, o contribuinte não comprovou a isenção da área declarada
a título de preservação permanente no imóvel rural. O Documento de Informação e
Apuração do ITR (DIAT) foi alterado e os seus valores encontram-se no Demonstrativo
de Apuração do Imposto Devido, em folha anexa”.
Assim, não sem razão nessa autuação o contribuinte.
DA AUTUAÇÃO E PRINCÍPIOS TRIBUTÁRIOS
Quanto aos demais princípios alegados como finalidade e da impessoalidade,
razoabilidade, proporcionalidade, legalidade e falta de motivação para não lançar o crédito
tributário, verifico que esses não tiveram o condão de afastar o lançamento, bem como houve
obediência à legislação tributará.
A legislação obriga o agente fiscal a realizar o ato administrativo, verificando
assim o fato gerador e o montante devido, determinar a exigência da obrigação tributária e sua
matéria tributável, confeccionar a notificação de lançamento, lavrando-se o auto de infração, e
checar todas essas ocorrências necessárias para as fiscalizações de cobrança, quando da
identificação da ocorrência do fato gerador, independente da ação judicial manejada, sendo
legítima a lavratura do auto de infração em conformidade com o art. 142, do CTN e com o art.
10 do Decreto n.o70.235/72, conforme dispositivos in verbis:
CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL.
"Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional".
DECRETO n.o 70.235/72.
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I a qualificação do autuado;
II o local, a data e a hora da lavratura;
III a descrição do fato;
IV a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo de
trinta dias; VI a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número
de matrícula".
Verifica-se dos autos que os procedimentos administrativos foram devidamente
realizados sem mácula ou nulidade, dentro do processo administrativo (rito processual).
Fl. 238
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-007.334 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13558.720081/2007-98

O PAF – Processo Administrativo Fiscal se inicia pelo ato da fiscalização
realizada pela autoridade administrativa, que realiza as atividades necessárias para obter as
informações necessárias na constituição do crédito devido, conforme determina o artigo 196, do
CTN, conforme transcrição abaixo:
“Art. 196. A autoridade administrativa que proceder ou presidir a quaisquer diligências
de fiscalização lavrará os termos necessários para que se documente o início do
procedimento, na forma da legislação aplicável, que fixará prazo máximo para a
conclusão daquelas”.
Assim, a autoridade administrativa tem o poder-dever de realizar diligências que
entender devidas para verificar o levantamento de todas as informações necessárias, desde que
permitidas em lei, para a respectiva busca da verdade material sobre os fatos em relação a
obrigação tributária a ser cumprida, podendo examinar mercadorias, livros, arquivos,
documentos, movimentações financeiras, papéis e feitos comerciais ou fiscais dos contribuintes.
Apesar das ações de fiscalização possuírem caráter investigatório e inquisitório,
realizando procedimentos unilaterais, de obediência obrigatória, que não é absoluta, o desfecho
do PAF alberga os princípios da ampla defesa e contraditório, pois existe nele a possibilidade do
contribuinte se manifestar, impugnar, apresentar provas, e contestar todo o apontamento
realizado.
O PAF, como em diversos procedimentos, é constituído de fases, e nesse sentido
existe uma espécie de fase não contenciosa. Para melhor explicar é de se transcrever a lição de
Hugo de Brito Machado, do qual explica:
"A determinação do crédito tributário começa com a fase não contenciosa, que é
essencial no lançamento de ofício de qualquer tributo. tem início com o primeiro ato da
autoridade competente para fazer o lançamento, com o objetivo de constituir o crédito
tributário. Tal ato há de ser necessariamente escrito, e deve ser levado ao conhecimento
do sujeito passivo da obrigação tributária correspondente, posto que só assim pode ser
considerado completo. Em outras palavras: o ato inicial da fase não contenciosa da
constituição do crédito tributário completa-se quando é levado ao conhecimento do
sujeito passivo da obrigação tributária, aquele contra quem o ato é praticado e tem,
portanto, interesse em se manifestar contra ele". MACHADO, Hugo de Brito. Teoria
Geral do direito tributário. Editora Malheiros, São Paulo, 2015, pág 411).
Assim, verifico que as formalidades do PAF foram devidamente observadas, com
a ampla defesa e contraditório, devido processo legal, bem como aos ritos procedimentais
necessários para o lançamento fiscal.
CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, não acolher as
preliminares de cerceamento de direito de defesa, para no mérito NEGAR PROVIMENTO AO
RECURSO.
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha
Relator

Fl. 239
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2301-007.334 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13558.720081/2007-98

Fl. 240
DF CARF MF
Documento nato-digital